Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745735-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: R A M COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, RAFAEL AUGUSTO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de arresto formulado pelo exequente, ora agravante. O agravante afirma que o arresto visa garantir o pagamento da dívida quando o devedor não é encontrado para ser citado. Alega que o ordenamento processual admite o arresto para assegurar futura penhora no caso de o executado não ser localizado para a citação pessoal. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Argumenta que o arresto pleiteado deve vigorar porque a parte executada não foi encontrada nos endereços diligenciados e a sua citação restou infrutífera. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 52758308). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada